Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-75.2014.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0001928-75.2014.8.11.0078
Recorrente : BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
Recorrido : INACIO ALOISIO WEBLER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 12518492):
APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes.. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)”. (N.U 0001928-75.2014.8.11.0078, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 10/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 36268474).
Alega violação ao artigos 1.022, II e 489, IV e IV do CPC, além das resoluções 3575 e 3597, do BACEN, ao argumento de omissão em relação a prorrogação do prazo para pagamento do crédito e, portanto, do termo inicial da contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos, além dos valores que realmente foram pagos pelo Recorrido.
Recurso tempestivo (id 43008983).
A decisão de id 43243455 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Contrarrazões (id 44134032).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Infere-se do aresto sufragado que a colenda câmara desproveu o apelo fundado na prescrição, reconhecendo que o termo inicial da contagem do prazo era o vencimento da última parcela, vejamos (id 12518493):
“Dessa forma, resta evidente que o prazo prescricional começa a fluir a partir do vencimento da última parcela da dívida, pouco importando se o pagamento foi feito de forma parcelada.”
A partir da provável ofensa aos artigos 1.022, II e 489, IV e IV do CPC, a parte Recorrente pretende o reconhecimento da omissão em relação ao argumento da prorrogação do débito, fato que influencia no termo inicial da contagem do prazo prescricional.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a tese supracitada, a qual foi devidamente suscitada nos Embargos de Declaração.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal..
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII